Tribunal: STF
Processo: ARE 1513304
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Officer Sistemas, Distribuição, Serviços e Comércio Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IRRF. SOFTWARE. NATUREZA JURÍDICA DE FAZER HUMANO. IMPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO. CUSTOMIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DAS ADIS Nº 5.576 E 5.659. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do a. Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que qualquer software comercializado refere-se, primordialmente, em uma prestação de serviço e, portanto, independente de customização, trata-se de cessão de direitos autorais e que devem sofrer a incidência dos tributos inerentes a tais operações, como no caso, o IRRF. Precedentes do a. STF. 2. Recurso de apelação desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos:



    “PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DO TEMA PROPOSTO. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 927, CPC. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DELINEAMENTO DA NATUREZA JURÍDICA DA OPERAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. TRIBUTÁRIO. IRRF SOBRE A REMESSA DE ROYALTIES. CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA. FATO IMPONÍVEL. RENDA DE NÃO RESIDENTE. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NA NORMA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Preliminarmente, embora oportunizada à contribuinte a possibilidade de comprovar que sempre atuou nos moldes em que a jurisprudência caminhava à época dos fatos, a ora embargante quedou-se inerte, razão pela qual inviável a análise de eventual sopesamento com o princípio da proteção à confiança para o caso vertente. 2. Ainda, o acórdão foi hialino em demonstrar a subsunção do caso à hipótese julgada sob o rito de precedente de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Deveras, havendo subsunção do fato debatido nos autos com a hipótese julgada em sede de controle concentrado pelo A. Supremo Tribunal Federal, não há mais espaço para os debates acerca da natureza jurídica de determinado instituto em relação à Constituição Federal. 4. O fato imponível (hipótese de incidência do tributo) é a renda, nos exatos limites em que delineado pelo Pretório Excelso, como “[...] a existência de receita, lucro, proveito, ganho, acréscimo patrimonial que ocorrem mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso.”, decorrente dos ganhos auferidos pela disponibilização da tecnologia que se remunera para o não residente (RE 117887, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1993, DJ 23-04-1993 PP-06923 EMENT VOL-01700-05 PP-00786 RTJ VOL-00150-02 PP-00578). 5. Destarte, embora o acréscimo patrimonial não ocorra para o residente, este atua como substituto tributário e responsável pelo recolhimento do tributo, razão pela qual não há qualquer mácula na tributação em comento, não se tratando de incidência de imposto de renda sobre a operação de remessa de royalties. 6. Portanto, as alegações realizadas acerca do conceito constitucional de renda, e da hipótese de incidência (fato imponível tributário) não alteram a conclusão do julgado, pois mantêm hígida a obrigação, respeitando-se os elementos necessários para a exigência do tributo. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem alterar a conclusão do julgado.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, 93, IX, e 153, III, §2º, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Noutro giro, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de renda retido na fonte. Aquisição de software. Natureza dos valores remetidos ao exterior e da operação de importação. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade do reexame de provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seriam necessários o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Portaria 181/89; DL 5.844/43 e art. 43, CTN), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula nº 279 da Corte impede o reexame de provas. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1380615 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15-09-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279. 1. A controvérsia relativa à legislação ordinária aplicável na incidência do imposto de renda sobre valores percebidos por pessoa física residente ou domiciliada no exterior, depende da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1318215 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17-09-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente